Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710216-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RAFAEL RODRIGUES NATAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 dias, instrua a petição inicial com os documentos essenciais ao exame do pedido, nos termos do artigo 625, do Código de Processo Penal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator